Tribunal: TJDFT
Processo: 0710746-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. PEDIDO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DOS LUCROS MENSAIS REFERENTES À QUOTA PARTE DO AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor de ação declaratória para reconhecimento de sociedade empresarial de fato, em que o Juízo a quo indeferiu o pedido, em tutela de urgência, para os Réus depositarem em Juízo o lucro mensal referente à quota parte do Autor acompanhado de relatório de receitas e despesas.
2. Os requisitos para a antecipação de tutela são os previstos no art. 300 do CPC: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, o próprio agravante aduz que o ajuste entre as partes foi celebrado de forma verbal. 3.1. Apesar de discriminar o percentual de quotas que possui em cada pessoa jurídica instituída pela sociedade de fato, não há lastro probatório robusto consubstanciado em outros elementos. 3.2. Ausente o requisito de probabilidade do direito, não cabe, nesta fase ainda preambular do feito, determinar aos Agravados que depositem em Juízo a quota parte do Agravante, porquanto afirmada apenas de modo unilateral sem amparo em indícios mais veementes da veracidade.
4. Não há elementos nos autos indicativos de que os Agravados estão dilapidando o patrimônio para se esquivarem de eventual pagamento devido ao Agravante. 4.1. Assim, não está presente o pressuposto de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.